Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-54.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento em que se pede a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 3.141,34, decorrente de prejuízo sofrido em acidente de trânsito.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos da autora, condenando-a a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A discussão consiste em definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito e, assim, a obrigação de reparação os danos materiais decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O dever de reparar prejuízos resultantes de atos ilícitos exige a presença de culpa ou dolo, dano e nexo de causalidade.
5. No caso em exame, não há elementos suficientes para inferir a dinâmica dos acontecimentos e atribuir responsabilidade exclusiva ao réu.
6. A mera declaração de colisão, sem reconhecimento inequívoco de culpa, não configura confissão apta a embasar a condenação. As fotografias apresentadas, do mesmo modo, não esclarecem a dinâmica do acidente.
7. O ônus de provar os fatos constitutivos do direito era da autora, que dele não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"A mera colisão, sem elementos probatórios que comprovem a dinâmica e a culpa exclusiva do réu na colisão de veículos, é insuficiente para o acolhimento do pedido indenizatório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1964002, 0730478-90.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTÔNIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 3.2.2025, publicado no DJe: 14.2.2025.
Acórdão 1886268, 0710765-96.2023.8.07.0006, Relator(a): ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28.6.2024, publicado no DJe: 11.7.2024.